Tribunal: CARF
Processo: 10950.001476/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001476/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.403 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
BRASSUL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. ART. 291
DO RPS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator;
e iii) inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos,
impossível reduzir a penalidade cominada.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No
14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo da multa aplicada, conforme as disposições previstas na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001476/2007-67
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração de Código de Fundamentação Legal – CFL
68 (e-fls. 4/42), DEBCAD no 37.086.027-6, lavrado em 25/05/2007, em desfavor do recorrente
acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, formalizou lançamento de oficio,
relativo ao período de 08/2002 a 12/2006, por ter constatado a apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor original de R$ 46.252,92.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 94), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 25/05/2007. No prazo
regulamentar não adentrou com impugnação, mas em 11/06/2007 veio pleitear o
relevamento da penalidade ante a correção da falta e por não ter não ter incorrido em
circunstância agravante e ser primário. Juntou cópia de Protocolos de Envio de
Arquivos — Conectividade Social.
Tendo em conta o registro, no sistema de débitos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, da agravante de reincidência e a informação equivocada inserida no
relatório fiscal da aplicação da multa dando conta da inexistência dessa agravante, foi
o processo baixado em diligência para confecção de novo relatório de modo a corrigir
essa informação, dando-se ciência ao autuado do fato impeditivo do relevamento da
multa.
Foi providenciado novo relatório a fls. 473, do qual foi dada ciência ao autuado,
com reabertura do prazo de impugnação.
Dentro do novo prazo, a empresa veio reiterar seu pedido de relevamento e
solicitar reconsideração do motivo que impede o relevamento da multa. Solicita,
ainda, atenuação de 25% por a empresa ter apresentado defesa dentro do prazo.
Da Diligência
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Pelo Despacho no 65 (e-fls. 943/945), de 30/06/2008, a 5a Turma da Delegacia de
Julgamento em Curitiba - PA, converteu o julgamento em diligência devolvendo os autos à
Unidade de Origem para elaboração de relatório complementar que contenha informação
sobre os antecedentes de infração apontados por aquele órgão julgador, dando ciência do novo
relatório ao contribuinte e reabrindo o prazo de 30 dias, para impugnação ou pagamento do
exação tributária.
Em 08/07/2008, foi emitido o relatório complementar (e-fls. 947) pela autoridade
lançadora, contendo as informações sobre antecedentes de infração, in verbis:
1. Em complemento ao Relatório Fiscal da Aplicação da Multa anexo do Auto
de Infração DEBCAD n° 37.086.027-6, com ciência do sujeito passivo em
25/05/2007, informamos:
• NÃO deve ser considerado o item 4 do referido Relatório.
2. Informamos que o motivo da NÃO consideração do item acima do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa é de que foram lavrados em ação fiscal anterior
conforme Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 09296102, encerrado na
competência 08/2006 os seguintes Autos de Infração:

3. Por este motivo o contribuinte deverá observar em seu pedido de relevação
do Auto de Infração Debcad n° 37.986.027-6, lavrado em 25/05/2007, em questão, o
assunto da reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
previdenciária.
Com a reabertura do prazo de impugnação, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, novo requerimento (e-fls. 961), com os seguintes argumentos de defesa, ipsis
litteris:
Contra a NÃO consideração do pedido de relevação da multa gerada pelo Auto
de infração DEBCAD 37.086.027-6 lavrado em 25/05/2007, vimos por meio de esta
defesa pedir a re-consideração da relevação da multa expedida pelos seguintes
motivos:
Pelo auto de infração 35.905.554-0 — Motivo de falta de abertura de CEI, a
empresa não recorreu e pagou a multa em tempo hábil para a redução de 50%.
Pelo auto de infração 35.905.555-9 — Pela não apresentação de documentos
solicitados na ação fiscal encerrada em 08/2006. A empresa não apresentou durante a
diligência Contratos relativos Contratante Banco Itaú Pelos seguintes fundamentos: A
requerente ainda não estava de posse dos contratos, pois os mesmos se encontravam
com a contratante que demorou em entregá-los para a empresa, gerando a multa cm
questão.
Quanto ao auto de infração aqui questionado DEBCAD 37.086.027-6 a empresa
por informação equivocada do Sindicato dos Trabalhadores pagava os Vale
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

alimentação dos empregados cm dinheiro, dessa forma ao ser fiscalizado foi requerido
que se incluíssem os vale alimentação na folha de pagamento, assim foi lavrado multa
por omissão de fatos geradores em Gefip. Cabe ressaltar quo a empresa cm tempo
hábil retificou suas Gefip c as apresentou dentro do prazo.
Por esse motivo quo a empresa se considerou primaria e pediu a relevação da
multa, visto que nos processos citados os motivos de autuação não eram os mesmos.
Peço, portanto, que de acordo com os documentos em anexo seja reavaliada a
decisão de NÃO consideração cia relevação da multa, pois a empresa a todo o
momento se mostrou pronta a colaborar c trabalhar dc acordo com quo a Lei exige.
Caso efetivamente não seja, possível após a defesa a RELEVAÇÃO TOTAL da
multa peço quo seja considerado a possibilidade da ATENUAÇÃO DA MULTA EM
50% pela empresa ter corrigido a falha dentro do prazo e de mais 25% DE
ATENUAÇÃO pela empresa ter apresentado a defesa dentro do prazo.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-22.497 (e-fls. 987/995), os membros da 5a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento com atenuação parcial da multa,
excluindo-se R$ 20.312,08 e mantendo-se o valor de R$ 25.940,84 e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
Autuação anterior. Relevamento. Impossibilidade
A respeito dos pleitos do autuado, o parágrafo 1o do artigo 291 do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1997 estabelece
que A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto 6.032, de 01 de fevereiro de 2007) (GRIFEI).
Extrai-se do dispositivo legal reproduzido a necessidade de cumprimento
concomitante de quatro requisitos: pedido feito dentro do prazo de impugnação,
correção da falta no mesmo prazo, ser o infrator primário e inocorrência de
circunstancia agravante.
Examinando a presença desses requisitos, constato que, embora a falta tenha
sido corrigida, ainda que de forma parcial, conforme se verá mais adiante, e o pedido
tenha sido efetuado dentro do prazo de impugnação, o autuado não cumpre condição
essencial para acesso ao beneficio: não é primário, porquanto a infração aqui
examinada configura reincidência por ter o infrator já incorrido em infração apurada
em ação fiscal anterior, cujo processo teve seu transito em julgado administrativo
dentro dos últimos cinco anos, consoante registrado em nosso relatório que
acompanha este voto.
Assim sendo, por não atender a uma das condições exigidas para usufruto do
beneficio, não se pode acatar seus pedidos de relevamento e de reconsideração postos
em análise.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Atenuação da multa aplicada
Resta, ainda, analisar a possibilidade de atenuação da multa. Neste ponto, o
autuado solicita mais 25% DE ATENUAÇÃO pela empresa ter apresentado a defesa
dentro do prazo.
Esse pedido não faz qualquer sentido, uma vez que inexiste hipótese de
atenuação motivada pela apresentação de defesa dentro do prazo.
A hipótese de atenuação está prevista no art. 291, combinado com o inciso 3 do
art. 292, ambos do Regulamento da Previdência Social, cujo único requisito exigido é
a correção da falta. Referidos dispositivos assim dispõem:
...
Relativamente à correção da falta em GFIP, faz-se oportuno observar orientação
extraída do manual da GFIP/SEFIP, disponibilizado com a versão 8.0 do programa
gerador da GFIP, em seu Capitulo V — "Retificação de Informações". Determina o
referido Manual que os fatos geradores omitidos na GFIP original devem ser
declarados mediante entrega de nova GFIP, contendo esses fatos geradores e mais
todos os dados e fatos geradores já informados anteriormente, tal como se observa do
texto mais adiante reproduzido. Isto se faz necessário porque a nova GFIP irá
substituir integralmente a GFIP anterior, segundo o item 1 desse mesmo capitulo. Na
hipótese de entrega de GFIP sem a integralidade desses dados, o cadastro restará
incompleto e os segurados acabarão por ser prejudicados na concessão de seus
benefícios. Vejam-se as orientações mencionadas:
...
No caso presente, se verifica que o requerente entregou as GFIP corretivas,
porém, em três competências os valores nelas informados divergem daqueles que,
segundo o "Anexo ao Relatório Fiscal da Infração" (fl. 17/18), coluna "Total do SC
(Salário de Contribuição)", deveriam constar das GFIP.
Tais competências são as seguintes:
Competência 01/2005 — o montante do Salário de Contribuição dos segurados
empregados que deveria constar na GFIP seria de R$ 24.567,72. No entanto, a
requerente informou apenas R$ 22.950,89 (Tela do sistema GFIP WEB juntada a fls.
465) .
Competência 08/2006 — o montante do Salário de Contribuição dos segurados
empregados que deveria constar na GFIP seria de R$ 55.029,20. No entanto a
requerente informou R$ 54.942,56 (Tela do sistema GFIP WEB juntada a fls. 466).
Competência 09/2006 - o montante do Salário de Contribuição dos segurados
empregados que deveria constar na GFIP seria de R$ 72.170,29. No entanto a
requerente informou R$ 72.155,71 (Tela do sistema GFIP WEB juntada a fls. 467).
Observe-se que as novas GFIP podem ser consultadas no sistema GFIP Web da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde se constata que nas demais competências
não há divergências entre os valores apontados pela Auditoria Fiscal e os informados
nas novas GFIP.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

A respeito das infrações verificadas em relação à GFIP, é necessário ainda
reproduzir os art. 647 e 656 da Instrução Normativa INSS/SRP n° 03, de 2005:
...
Extrai-se do texto antes reproduzido que cada competência em que for entregue
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições é
considerada uma ocorrência. A par disto, o beneficio da atenuação é aplicado sobre o
valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.
Quer isto dizer que a multa pode ser atenuada sempre que em determinado mês
de competência a falta tiver sido integralmente corrigida. Não pode ser concedida
atenuação no mês em que a entrega da GFIP não informar integralmente os fatos
geradores de contribuições apurados pela Auditoria Fiscal.
De outra parte a autuada não apresentou nenhuma justificativa para as
divergências apresentadas nas competências 01/2005, 08 e 09/2006. Por isto, diante
das orientações acima reproduzidas , não se pode dar por corrigida a falta nessas
competências, fato que impede a concessão a atenuação.
Assim se conclui que o autuado não cumpre todas as condições requeridas para
que seja acatado o seu pedido de relevamento da multa aplicada. Cumpre, contudo, o
requisito para que seja atenuada a multa nas competências em que a falta foi
integralmente corrigida. Assim, com a atenuação concedida, a multa aplicada fica
retificada de R$ 46.252,92 para R$ 25.940,84, da seguinte forma:
...
Multa mais benéfica em face da Medida Provisória 449/2008, convertida na
Lei 11.941, de 2009.
Observo, por derradeiro, que, por força da medida provisória 449, de 03 de
dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, que introduziu os art.32-A e
35-A na lei 8.212, de 1991, o cálculo das multas aplicadas por falta de entrega de
GFIP ou entrega de GFIP com erro e por falta de recolhimento da contribuição foi
modificado, podendo em tese acarretar revisão de oficio do lançamento com vistas à
cobrança da multa mais benigna, por força da regra da retroatividade da lei que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática,
consoante previsão do art.106, II, "c" do CTN.
As referidas alterações contém o seguinte teor:
...
Entretanto, até a presente data, o art.32-A como o art. 35-A da lei 8.212, de
1991, não foram regulamentados por meio de ato competente da Presidência da
República ou do Ministério da Fazenda ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para definir o procedimento para o cálculo da multa na forma desses art. a ser
comparada com a dos revogados art. 32, parágrafo 5o , e 35, de forma a estabelecer
aquela que for menos gravosa ao contribuinte, uma vez que o Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e a Instrução Normativa
MPS/SRP N° 03, de 2005 ainda não foram alterados, e por isso, disciplinam o cálculo
da multa da forma como procedido no lançamento.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

A respeito, no entanto, em Parecer PGFN/CAT/N° 433/2009, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, se pronunciou em caráter orientativo, de forma
conclusiva, do seguinte modo:
...
Segundo, portanto, orientação da PGFN, no cálculo da multa mais benigna
deve-se observar se o AI de obrigações acessórias - AIOA foi acompanhado da
lavratura do respectivo Auto de Infração de obrigação principal AIOP que envolva o
mesmo fato gerador.
Inexistindo lavratura de AIOP, compara-se a multa aplicada na forma do
parágrafo 5° do art. 32, pura e simplesmente, com a multa calculada na forma do art.
32-A.
Havendo concomitante lavratura de AIOP relativo ao mesmo fato gerador do
AIOA, a comparação deverá ser feita pela soma das multas do art. 32, parágrafo 5°, e
do 35 da Lei 8.212, de 1991, com a multa do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997.
Subsiste o melhor resultado para o contribuinte.
Considerando que os percentuais da multa tanto do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, quanto do art. 44 da Lei 9.430, de 1997, sofrem variação de acordo com o prazo
do pagamento do crédito, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade s6
pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Isto remete a análise da eventual aplicação da retroatividade benigna da
penalidade à autoridade perante a qual a quitação do crédito vier a ser efetivada. Desta
forma, entendo que tal cálculo deverá ser efetuado pelo setor próprio da DRF da
circunscrição da impugnante ou da PGFN, no momento da quitação do débito,
emitindo-se o ato adequado decorrente da revisão de oficio.
Isto posto, voto pela procedência da autuação, pelo indeferimento do pedido de
relevamento e pela atenuação parcial da multa, mantendo-se o valor de R$ 25.940,84 e
excluindo-se R$ 20.312,08.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
1.016/1.044), utilizando os seguintes argumentos de defesa, parcialmente transcritos abaixo:
A recorrente adentrou com recurso, em face da NÃO consideração do pedido de
relevação da multa gerada pelo Auto de infração DEBCAD 37.086.027-6 lavrado em
25/05/2007, quando foi pedida a reconsideração da relevação da multa expedida e a
decisão persistiu pelos seguintes motivos:
De acordo com a decisão da intimação referida, não foi concedido a atenuação
da multa em virtude da persistente divergência apontada nos meses 01/2005, 08/2006
e 09/2006.
Cumpre esclarecer que não foi apresentada nenhuma justificativa para as
divergências apontadas, pelo fato da empresa simplesmente ,não saber que havia tais
divergências, pois não apareceram no extrato de pendências on-line e a empresa
possuía CND neste período.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

No mês 01/2005 foi apurado ainda, uma divergência de relatórios:
No DACP — Discriminativo Analítico de Calculo Prévio (fls. 19) ref. ao mês
01/2005 a Base de Calculo Consta R$ 19.814,31 e o valor transportado para o Anexo
ao Relatório Fiscal da Infração é de R$ 21.424,31 resultando em uma diferença de R$
1.610,00. (segue relatório em anexo).
De acordo com levantamento a diferença apurada foi de apenas R$ 6,83 do
empregado Roseno Rodrigues da Silva, que já foi retificado para resolver a pendência.
Portanto o valor correto devera ser: R$ 19.814,31 de Base anterior somado a R$
3.143,41 de Vale alimentação e R$ 2.000,00 de Honorários Advocatícios —
Totalizando — R$ 22.957,72 (empregados) e R$ 2.000,00 (autônomo) e não
24.567,72 como esta na intimação da decisão , também inserida de forma equivocada ,
ou seja a própria fiscalização se equivocou.
No mês 08/2006 a diferença esta no Vale alimentação do funcionário Marcio
Silvério de Souza. O sistema não somou o Vale alimentação de 55,34 que já foi
retificado em 08/07/2009.
No mês 09/2006 a diferença apurada foi de R$ 14,58 e se encontra no
empregado Antônio Ferreira Franco. Foi retificado em 08/07/2009
Assim conforme solicitação - da fiscalização todas as divergências foram
retificadas, não se coadunando com decisão recorrida.
Deve ser levado em consideração ainda, que a empresa foi induzida a erro, por
orientação equivocada (que continua sendo proferida atualmente) do Sindicato de
Funcionários, que direcionou a mesma a pagar os vales alimentação em dinheiro,
afirmando que esta seria a forma correta, no que totalmente de boa-fé agiu para o
melhor beneficio de seus funcionários !
Não pode agora ,sofrer injustamente por fiscalização que lhe imponha tamanho
ônus, pois retificou no prazo de 15 ( quinze) dias, 45( quarenta e cinco) sefip?? com
media de 70 empregados e que dessas 45( quarenta e cinco) somente 3(três) apuraram
diferenças mínimas, conforme supra transcrito.
Dessa forma a Recorrente, espera a minimização da referida multa,
nos moldes mínimos legais e legislação mais benéfica.
De acordo com os documentos em anexos foi requerido a revisão da referida
decisão de não consideração da relevação da multa, pois a empresa a todo o momento
se mostrou pronta a colaborar e trabalhar de acordo com que a Lei exige, sem
descumprir deliberadamente quaisquer de seus itens.
Efetivamente, após a defesa a RELEVAÇÃO TOTAL da multa , foi requerido
ainda que fosse considerado a possibilidade da ATENUAÇÃO DA MULTA EM 50%
pela empresa ter corrigido a falha dentro do prazo e de mais 25% DE ATENUAÇÃO
pela empresa ter apresentado a defesa dentro do prazo hábil e pelos argumentos supra
elucidados.
...
II-2 DO DIREITO
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Preliminarmente devemos declarar que ocorreu evidente erro na identificação
de valores supra levantados e omissão de elementos essenciais da infração.
Depreende-se do artigo 145 do CTN que, se o lançamento poderá ser alterado
em virtude de impugnação do sujeito passivo, é porque foi conferido ao contribuinte o
direito subjetivo de impugná-lo em todos os casos, principalmente, repita-se, pela
inexistência de ressalvas.
Este efeito decorre, também, de representar o lançamento tributário um "ato
administrativo impugnável", em vista de ter sido atribuída a administração a tarefa de
aplicar a legislação ao caso concreto devendo, por isto, existir o controle da legalidade
de sua atitude perante os órgãos fiscais de julgamento, os quais competem a análise da
validade do ato administrativo. Sobre isto, segue lição do jurista Alberto Xavier:
"Os atos impugnáveis em processo administrativo tributário são atos tributários
primários que aplicam a lei tributária material ao caso concreto" (DO
LANÇAMENTO TEORIA GERAL DO ATO DO PROCEDIMENTO E DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. pág.
287).
Da mesma forma, o LDC é nulo por não observar as determinações contidas no
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O seu artigo 243 dispõe que:
"Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou
outra importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará,
de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§2o Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico ou o
segurado terão o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar
defesa".
Ora, se foi constatada a falta de recolhimento (procedimento administrativo de
fiscalização) , com base em informações que ninguém mais possuía, como pode o
contribuinte regularizar aquilo que desconhece??
Como se não bastasse, a presente notificação é nula pois desobserva o direito de
os contribuintes impugnarem o lançamento tributário conforme garante o artigo 5°,
incisos XXXIV, LIV e LV da Constituição Federal de 1988.
Isto porque, representa a imputabilidade ao contribuinte da cobrança de tributos
e aplicação de penalidades, numa situação passível de ser analisada pelos órgãos
administrativos de julgamento para se determinar de maneira definitiva na esfera
administrativa a validade do lançamento tributário efetuado.
Duas garantias constitucionais cercam o desempenho da atividade tributária: a
impugnabilidade dos atos nela praticados, judicial ou administrativamente.
Por isso pode-se afirmar, conclusivamente, que a Constituição Federal veda
administração tributária exigir tributo ou aplicar penalidade por infração 5 legislação
tributária, sem que assegure ao contribuinte o instrumento processual, vale dizer, o
processo administrativo tributário (CF, 5°, )00(V, LIV e LV)" (PROCESSO
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. In: Processo Administrativo Tributário.
Pesquisas Tributárias nova série n° 5. São Paulo: RT, 1999. pág. 123).
Outro ponto essencial a ser analisado por este Conselho é o dever de
respeito da fiscalização pelos princípios Tributários, dentre eles o PRINCÍPIO
DO "IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE". Interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de incerteza quanto 5 autoria e à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato. Trata-se do principio do "in dubio pro reo" em sua feição tributária.
No presente caso concreto temos a Medida provisória 449 de 03/12/2008,
convertida em na Lei n. 11.941/2009, que introduziu os artigos 32 a 35 na Lei no 8.212
de 91, o cálculos das multas aplicadas, por falta de entrega da GFIP , ou entrega com
erro e por falta de recolhimento da contribuição, podendo em tese podendo acarretar
revisão de oficio do lançamento, com vistas a cobrança de muita, mais benigna, que
comine multa menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática
consoante prevista no art. 106, II, "c" do CTN.
Ou seja, mesmo existindo legislação em vigor que comina multa menor a
respectiva infração a SRF , não respeitou a norma e o principio tributário vigente,
vejamos:
...
Ou seja a própria legislação vigente prevê forma mais benéfica de penaliza ção
do que a derradeira aplicada e define em seu corpo que entra em vigor na data de sua
publicação e deve alcançar sim de acordo com o art. 106, II do CTN os fatos neste
elencados:
...
Este é o conhecido "Principio da retroatividade benigna. A lei tributária que
prevê sanções fiscais mais graves (lex gravior) não se aplica a infrações ocorridas
antes de sua vigência, vale dizer, é irretroativa. No entanto, tratando-se de lex mitior,
ou seja, de lei mais favorável ao agente no tocante à definição da infração tributária,
bem como à cominação da respectiva penalidade pecuniária, nos expressos termos do
art. -106, II, a retroatividade é a regra
O inciso II do supratranscrito art. 106 faz expressa referência a 'ato praticado
pelo infrator mas não definitivamente julgado', como no presente caso, que quiçá
chegou ao judiciário ainda.
No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do
Ministro José Delgado, com fragmento de ementa nos seguintes termos:
...
Age de boa-fé o contribuinte que, cercado das cautelas de praxe, tem razões
suficientes para acreditar que está praticando um ato em conformidade com o direito,
mesmo que ignore o fato de seu ato estar em descompasso com a legislação. Em tais
casos, os tribunais têm assegurado a devida proteção jurídica aos contribuintes de boa-
fé, no que se traduz no presente caso em que o contribuinte foi orientado pelo próprio
sindicato de funcionários pertinente.
A busca da verdade material dos fatos, apesar de sua extrema importância no
direito tributário, tendo em vista que este cuida de interesses de ordem pública, não se
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

sobrepõe à legalidade, que constitui mesmo uma forma de proteger o contribuinte em
face de possíveis atos excessivos das autoridades fiscais.
Aliás, a posição predominante no STJ é da possibilidade de análise das
circunstâncias fáticas referentes à constatação da boa-fé e da ausência de lesão ao
Erário Público, não obstante o disposto no art. 136 do CTN.
Deve assim a legislação supra transcrita ser adotada de forma a beneficiar o
Recorrente obedecendo o Principio Tributário ora vigente IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE.
Portanto impugna-se integralmente o levantamento de valores alegados devidos
e contidos na AL. n. 37.086.027-6 e que originou o Processo n.o
10950.001476/2007-67 diante dos fatos e fundamentos retro alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, no
valor original de R$ 25.940,84.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
Alega nulidade da aplicação da multa, por entender que foram violados o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Analisando o auto de infração constante dos autos, não se verifica a incidência de
nenhuma das hipóteses acima.
Verificamos, também, que o lançamento contém todos os itens considerados
obrigatórios pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Em relação a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,
lembramos que, conforme previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, é a impugnação que
instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Devendo o interessado formalizá-la, por escrito, instruindo-a com as provas e
documentos que a fundamentem.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No corrente caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o
contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, apresentou impugnação e recurso voluntário combatendo os fundamentos da
infração, restando assim comprovado o pleno conhecimento dos fatos e o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Em relação à argumentação de que o Lançamento de Débito Confessado – LDC no
37.086.026-8 é nulo por não observar as determinações contidas no artigo 243 do Decreto no
3/048/99, informamos, em primeiro lugar, que o referido lançamento não é objeto desta lide
administrativa.
Aqui, verifica-se a regularidade da multa aplicada pela apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores.
Ademais, os artigos 636 e 637 da IN SRP no 03/2005 contém a definição do LDC
que é documento constitutivo de créditos previdenciários, decorrentes de confissão de dívida
por iniciativa do sujeito passivo, ou seja, prioritariamente, visa a formalização de documento
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

hábil para operacionalização de parcelamento tributário e, portanto, não se sujeita às regras do
contencioso tributário:
Art. 636. O Lançamento do Débito Confessado - LDC é o documento constitutivo de
arrecadadas pela SRP, decorrente de confissão de dívida pelo sujeito passivo, apurado
por este ou por AFPS, podendo abranger valores declarados ou não em GFIP.
§ 1o Integram o LDC os documentos mencionados nos incisos I a XI, do art. 660 e, se
emitido no curso de procedimento fiscal, também os constantes nos incisos XVII e
XVIII do art. 660.
§ 2o O LDC será emitido:
I - quando o sujeito passivo comparecer na UARP de sua circunscrição para,
espontaneamente, reconhecer contribuições devidas à Previdência Social e outras
importâncias arrecadadas pela SRP;
II - quando o sujeito passivo, espontaneamente, reconhecer contribuições devidas à
Previdência Social e outras importâncias arrecadadas pela SRP levantadas pelo AFPS
durante a Auditoria-Fiscal.
§ 3o O LDC será assinado pelo representante legal ou mandatário do sujeito passivo e,
na hipótese do inciso II do § 2odeste artigo, também pelo AFPS.
§ 4o Caso a obrigação tributária não seja quitada nem parcelada no prazo de trinta dias
da assinatura do LDC, bem como no caso de rescisão de parcelamento, o processo
administrativo de débito, instruído com seus relatórios anexos e o comprovante de
entrega da correspondência de comunicação ao sujeito passivo da sujeição de inclusão
no CADIN, será encaminhado à PGF, para fins de inscrição do crédito tributário em
dívida ativa e cobrança.
Art. 637. Nos casos de confissão de dívida, não se aplica o contencioso administrativo.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Relevação da Multa
Em seu recurso, o sujeito passivo solicita novamente a relevação da multa,
informa que não sabia das divergências, pois as mesmas não apareciam no extrato de
divergências e que a empresa possuía CND no período.
Assevera que houve equivoco da autoridade lançadora na apuração da base de
cálculo do mês 01/2005, e apresenta Discriminativo Analítico de Cálculo Prévio - DACP (e-fls.
1.046/1.050) para comprovar o alegado.
Informa, também, que as pequenas diferenças existentes nos meses 08 e 09/2006
foram retificadas em 08/07/2009 (e-fls. 1.066/1.076).
Tem-se, pois, que o sujeito passivo não contesta a ocorrência da infração,
sobretudo por estar lastreada em valores constantes em Lançamento de Débito Confessado.
Contudo, argumenta pela relevação da multa e, subsidiariamente, sua atenuação.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS. A empresa está obrigada à
entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o FGTS, caso em que esta GFIP será
declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência
Social.
Destaca-se que, à época do lançamento, vigorava o art. 291 do RPS, o qual
possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a falta e
apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa.
Tal normativo somente foi revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no
6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no dia seguinte
Nesse sentido, tem-se que a relevação da multa, solicitada pelo recorrente,
depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos no art. 291,
parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que assim estabelece:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Após analisar os documentos apresentados, entendo que o contribuinte não
cumpriu os pressupostos regulamentares para a relevação pretendida, vez que o discriminativo
não é suficiente para comprovar que há discrepância de valor na base-de-cálculo do mês de
01/2005 e que a correção integral das falhas, nos demais meses, deram-se apenas após o
transcurso do prazo de impugnação do interessado.
Assim, voto pelo não acolhimento do pedido.
Da Aplicação da Multa mais Benéfica
Relativamente ao pedido de cobrança pela multa mais benigna, assiste razão ao
interessado.
Por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, é devido o recálculo
da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído
pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se de questão já pacificada neste Conselho, mediante a edição da Súmula
CARF n° 119, in verbis:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Assim, voto no sentido de que seja promovido o recálculo da multa aplicada,
tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que o recorrente
não preencheu os pressupostos legais para que seja acatada a relevação da multa, alinhando-me
neste ponto, às conclusões da decisão de piso.
Contudo, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, é devido o
recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009,
incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo da multa aplicada,
conforme as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001476/2007-67

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital